Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701810-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS MARQUES DE OLIVEIRA, EDRIANA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: JACHSON MARQUES DE OLIVEIRA, JOELMA MARIA VIEIRA DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Edriana Rodrigues da Costa e Marlos Marques de Oliveira contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a penhora de 20% dos rendimentos do primeiro agravado, Jachson Marques de Oliveira, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (proc. no 0701346-78.2021.8.07.0020, ID no 179752179). 2. Os agravantes alegam, em síntese, tratar-se de cumprimento de sentença para recebimento de honorários de sucumbência, verba de natureza alimentar, e que, nesses casos, o STJ tem sólido entendimento admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores. 3. Defendem que, além de servidor público, o primeiro agravado informou atuar como advogado (proc. no 0701346-78.2021.8.07.0020, ID no 175377129), o que comprova ter condições plenas de arcar com o valor devido executado. 4. Pedem a reforma da decisão para deferir a penhora de 20% do salário do agravado Jachson Marques de Oliveira, oficiando o órgão pagador para transferir o valor para a conta indicada. 5. Preparo comprovado (IDs no 55073984 e no 55073894). 6. O pedido de antecipação de tutela foi deferido para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida da agravada (ID no 55482670). 7. Contrarrazões no ID no 55873401. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. A demanda originária tem por objeto a resolução de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos. Julgada improcedente, foram fixados, ao final, honorários de sucumbência de 10% do valor atualizado da causa (R$ 485.319,94). Os agravados foram condenados ainda à multa por litigância de má-fé fixada em 1% do valor da causa (CPC, art. 81). 13. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 14. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 15. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 16. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 17. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 18. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 19. O primeiro executado é servidor público (Secretária de Estado de Educação) e recebe a quantia líquida mensal aproximada de R$ 4.364,35, conforme demonstrado pelo próprio agravado (ID no 55873402). 20. A penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá aos credores receber o que lhes é devido e preservará a subsistência digna do devedor. 21. Na origem (proc. no 0701346-78.2021.8.07.0020), foi determinada a suspensão do processo (CPC, art. 921, III – ID no 181868016). Dispositivo 22. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado Jachson Marques de Oliveira, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 23. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro